Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720036-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NIVALDO MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0710350-42.2025.8.07.0007, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos compulsórios na conta corrente do autor Nivaldo Magalhães da Silva para quitação de empréstimo bancário, ressalvadas verbas específicas e consignações em folha. Eis a r. decisão agravada (ID 234342379 da origem): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. NIVALDO MAGALHAES DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em suas contas bancárias. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, mediante desconto em conta corrente, mesmo tendo ele solicitado a suspensão da autorização, conforme o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN. Assim, formula pedido para compelir a ré a suspender os descontos compulsórios realizados em conta corrente. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com o réu, cujus descontos alcançam boa parte de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, o autor pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios aos empréstimos consignados, de modo a suspender a autorização de débito em conta corrente. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário se aguardar o contraditório, a fim de se obter mais informações sobre a evolução das dívidas e das cláusulas contratuais. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios realizados na conta corrente colocam o autor em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Vejamos que a Lei Distrital n. 7.239/2023 também vedou a possibilidade de descontos em conta corrente em percentual superior a 40% do total da renda do consumidor. Vejamos: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54- D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao vedar a contratação de novos empréstimos, quando os anteriores já ultrapassam a margem consignável (adequando-se apenas o percentual em razão de alteração legislativa posterior), o legislador quer coibir a atividade predatória da instituição financeira e evitar que o consumidor seja colocado em situação de superendividamento. Isso indica que a prática da instituição financeira é contrária ao ordenamento jurídico e que deve ser coibida. De outro lado, a suspensão também se justifica na medida em que o autor comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização para débito em conta, a teor do artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." Apenas no que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que devem ser desconsiderados do percentual os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta corrente do autor, a fim de saldar débitos decorrentes do contrato de empréstimo no 0161127134. Ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. Ficam também excluídos os descontos consignados em folha de pagamento. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. (...)” Nas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta que a decisão afronta a validade dos contratos livremente firmados, em que o desconto em conta foi expressamente autorizado. Assevera que “Não há razão que justifique qualquer limitação do desconto referente às parcelas do empréstimo, respeitada a autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos objeto desta inicial”; e que “Mesmo que a Resolução do Bacen autorizasse, uma resolução não tem a força de revogar contratos no âmbito privado, regidos pelo Código Civil, o qual dispõe no art. 313 que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada”. O recorrente invoca a tese firmada pelo STJ no Tema 1.085 dos recursos repetitivos, segundo a qual são lícitos os descontos de empréstimos bancários em conta corrente, desde que autorizados. Defende, ainda, que a revogação da autorização contratual não implica, por si só, a imediata suspensão dos descontos, especialmente quando ainda há parcelas inadimplidas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo no ID 72041687. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, consigna-se, desde logo, que o contrato bancário objeto da controvérsia envolve descontos em conta corrente autorizados previamente. O contexto em testilha consubstancia relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o banco se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3o do CDC), e o autor/agravado, no de consumidor (art. 2o do CDC). Ressalte-se que o STJ, por meio da Súmula 297, reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Observa-se que o STJ deixou assentado a possibilidade de se realizar os descontos, desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar tal autorização. Ocorre que a Resolução Bacen n. 4.790/2020, em seu artigo 6o previu a revogação da autorização de desconto em conta corrente, confira-se: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” A regulamentação do Banco Central garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição financeira, para fazer cessar os descontos oriundos de contratos de mútuo em sua conta corrente. Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de mútuo bancário comuns, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Sobre esse tema, esta 6a Turma Cível já se manifestou, conforme julgados abaixo, sendo um de minha Relatoria, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de descontos em conta bancária do consumidor, relativos a contratos bancários firmados entre as partes. 2. O banco sustenta que a forma de pagamento pactuada no contrato é irrevogável e que a alteração dos descontos comprometeria a autonomia da vontade das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em definir: (i) se a cláusula que prevê a irrevogabilidade dos descontos em conta corrente é válida; (ii) se a retenção dos valores da conta bancária do consumidor compromete sua subsistência, justificando a limitação dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, estabeleceu que os descontos em conta corrente são válidos, desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização. 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito a qualquer tempo. Assim, eventual cláusula que determine a irrevogabilidade da autorização de desconto é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de cancelamento da autorização para débito em conta corrente, reforçando a proteção ao consumidor contra cláusulas que comprometam sua subsistência. 8. A retenção integral do salário do consumidor para quitação de débitos bancários compromete o mínimo existencial, violando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Nos contratos bancários, a cláusula que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente é abusiva, pois contraria a regulamentação do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimos bancários compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser afastada judicialmente.” (Acórdão 1981275, 0707651-15.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (destacou-se) DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com mais autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico; caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (destacou-se) Portanto, nota-se que, aparentemente, a r. decisão agravada estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que, em tese, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, importante ressaltar que a medida de suspensão do desconto, além de reversível, não implica dano irreparável, já que, em caso de improcedência dos pedidos formulados pelo agravado/autor, restabelece-se ao banco o pleno direito a cobrança dos valores devidos, com os acréscimos legais. Dessa forma, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator